Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-43.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010334-43.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.160.566/0001-22 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.160.566/0001-22 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – ERRO NO CADASTRAMENTO – EXCESSO DE FORMALISMO –

VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

O mero erro no cadastramento não pode impedir o impetrante de ter recurso administrativo analisado e julgado, restando assim
c
omprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Com efeito, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1010334-43.2018.8.11.0041 impetrado por
COPEMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
contra ato praticado pelo
Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para
“admissão do processo administrativo 5391540/2017 (ID 12788281), julgamento pelo órgão competente, a suspenção da exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, permitindo assim a expedição de Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou Positiva com efeitos de Negativa), até a análise definitiva do processo administrativo em questão”.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
79159980
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1010334-43.2018.8.11.0041 impetrado por
COPEMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
,
“
admissão do processo administrativo 5391540/2017 (ID 12788281), julgamento pelo órgão competente, a suspenção da exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, permitindo assim a expedição de Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou Positiva com efeitos de Negativa
”.

Extrai-se dos autos que a impetrante teve lançado contra si crédito tributário na ordem de R$ 829.261,96 (oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos).

Em seguida apresentou impugnação autuada sob o n° 5391540/2017, que não foi admitida por erro no cadastramento, o que motivou a interposição do mandado se segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme já consignado na sentença, houve “
excesso de formalismo no ato coator atacado, uma vez que referido equívoco no enquadramento do recurso administrativo, não se presta para inviabilizar a análise do seu mérito
”.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. RECURSO ADMINISTRATIVO REJEITADO POR FALTA DE AUTENTICAÇÃO DAS PEÇAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A REGULARIZAÇÃO DA FALHA. EXCESSO DE FORMALISMO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO A PARTIR DA DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE O RECURSO. 1 - O recurso administrativo não obedece o regramento rígido da sistemática processual civil, sendo lícito à Administração estabelecer regras de processamento que o particular que tenha interesse em obter o pronunciamento administrativo deva observar. 2 - As regras devem observar a razoabilidade, tendo como finalidade o pronunciamento sobre o mérito administrativo, devendo ser evitada a rejeição prematura do requerimento por irregularidades de forma que podem ser sanadas e não trazem prejuízo ao exame da questão. 3 - Se a Administração observa que a documentação acostada pelo recorrente não está autenticada, deve oportunizar a regularização do feito, situação que ocorre mesmo no processo civil, que obedece a critérios extremamente rígidos, que inclusive inviabilizam o exame do mérito da questão. 4 - Se a oportunidade não for aproveitada pelo administrado, aí sim, deve ser rejeitado o pedido. 5 - Se a Administração não concedeu a oportunidade para que o administrado pudesse regularizar a documentação, houve a violação a seu direito líquido e certo de ampla defesa, o que justifica conceder parcialmente a ordem postulada, apenas para anular o procedimento administrativo a partir da rejeição liminar do recurso, facultando-se a apresentação dos documentos apresentados em cópias autenticadas. 6 - Apelação e remessa desprovidas. (TRF-1 - AMS: 125015 DF 2000.01.00.125015-0, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/12/2002, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 28/04/2003 DJ p.98).”

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo, já que houve excesso de formalismo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021